Tribunal: TCU
Processo: 000.963/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na criação da Fundação IBGE+.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de documentação apresentada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer sobre supostas irregularidades ocorridas na criação da Fundação IBGE+, sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do feito como representação, porque ausente requisito de admissibilidade constante do art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Deputado Federal Gustavo Gayer.